Tribunal: TJSP
Processo: 0027069-28.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Recurso Especial. Readequação. Reexame Necessário e Apelação. Devolução dos autos à Turma Julgadora em cumprimento ao artigo 1.040, II, CPC, com relação ao RE no 870.947/SE (tema 810) e ao REsp no 1.492.221/PR (tema 905). Parâmetros definidos pelos Tribunais Superiores nos julgamentos dos temas 810 (STF) e 905 (STJ) que deverão ser aplicados em relação aos juros e correção monetária. Acórdão

Ementa:
Recurso Especial. Readequação. Reexame Necessário e Apelação. Devolução dos autos à Turma Julgadora em cumprimento ao artigo 1.040, II, CPC, com relação ao RE no 870.947/SE (tema 810) e ao REsp no 1.492.221/PR (tema 905). Parâmetros definidos pelos Tribunais Superiores nos julgamentos dos temas 810 (STF) e 905 (STJ) que deverão ser aplicados em relação aos juros e correção monetária. Acórdão alterado.